Tribunal: CARF
Processo: 10510.900385/2006-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.900385/2006-12
ACÓRDÃO
1301-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA CELI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO
IRPJ. MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO SEM FORMALIZAÇÃO DE
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
Não deve a autoridade administrativa, na análise da compensação, rever a
apuração do IRPJ, quanto mais se não efetuou a revisão pela única via que
era possível para incluir na apuração receita ou excluir qualquer despesa
ou custo: o lançamento.
No caso em tela, ao analisar o montante deduzido a título de “outras
exclusões”, a Autoridade Fiscal responsável pela emissão do Despacho
Decisório considerou indevida a exclusão efetuada pelo contribuinte, por
entender que ela não estava amparada legalmente. Independentemente
da discussão de mérito quanto a esta glosa, o fato é que o procedimento
realizado não ocorreu mediante lançamento tributário.
.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para reconhecer o valor de R$ 2.677.210,01 na composição do saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2002, homologando as compensações relacionadas até o limite do
crédito reconhecido.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.900385/2006-12
2
Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de acórdão no 15-49.941
da DRJ/SDR, que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade, reconhecendo, parcialmente, o direito creditório pleiteado e homologando,
parcialmente, as compensações declaradas, até o limite do crédito reconhecido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Trata o presente processo de compensação de débitos de IRPJ, CSLL, IRRF,
COFINS, PIS e CSRF, com crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ de exercício
2003, ano-calendário 2002, no valor de R$3.465.308,17.
O Despacho Decisório DRF/AJU no 1.075, de 26 de dezembro de 2007 (fls.
364/372), reduziu o saldo negativo de IRPJ pleiteado, referente ao exercício de
2003,
ano-calendário
2002,
de
R$3.465.308,17
para
R$2.151.307,92,
homologando a compensação dos débitos relacionados às fls. 370/371, não-
homologando a compensação dos débitos descritos às fls. 371/372 e emitindo
carta de cobrança para os débitos relacionados no quadro de fl. 372, sob os
fundamentos sintetizados a seguir:
– glosa, na apuração do lucro real, do valor de R$2.677.210,01, que compõe o
montante deduzido a título de OUTRAS EXCLUSÕES, informado na Ficha 09 A, da
DIPJ, correspondente à atualização pela taxa Selic de créditos tributários,
constituídos pela interessada perante a Receita Federal do Brasil, na escrituração
(fl. 125), por constituírem receita operacional, nos termos do art. 373 do
RIR/1999, que transcreve;
– glosa, no cálculo do imposto de renda a pagar no ajuste anual, do montante de
R$644.697,73, informado na Ficha 12 A, da DIPJ (fl. 158), correspondente às
estimativas mensais dos meses de janeiro a maio e outubro a dezembro de 2002,
informadas
na
Declaração
de
Compensação
–
DCOMP
no
20383.88674.010205.1.7.02-0793 como componentes do crédito pleiteado, cujos
débitos correspondentes teriam sido compensados nos processos no
10510.003258/2002-31 e 1051000508/2003-62, conforme também consignado
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.900385/2006-12
3
nas DCTF (fls. 159/166), tendo em vista que as compensações informadas nos
aludidos processos não foram homologadas, pois não foi reconhecido o saldo
negativo pleiteado no processo no 10510.003258/2002-31 (cópia do Despacho
Decisório às fls. 104/108) e reconhecidos parcialmente os saldos negativos
pleiteados no processo 1051000508/2003-62, em montante insuficiente para
homologar as estimativas de outubro a dezembro de 2002, consoante despacho
decisório às fls. 109/120. Os valores das estimativas em questão estão sendo
objeto de cobrança nos respectivos processos, atualmente em discussão
administrativa (fls. 101/103);
– foi verificado que mesmo se tivesse sido reconhecido o saldo negativo do IRPJ
do exercício 2003 pleiteado, de R$3.465.308,17, ainda assim ele não seria
suficiente para extinguir os débitos que a contribuinte pretendia compensar, pois
conforme demonstrado às fls. 80/83, o valor acima extinguiria tão-somente os
débitos
das
Dcomp
20383.88674.010205.1.7.02-0793,
04152.57878.010205.1.7.02-9753 e 23738.91517.020205.1.7.02-7382, além de
parte do débito do IRRF incidente sobre os juros do capital próprio, referente a
dezembro de 2003, no valor original de R$2.215.277,97, estando a descoberto
todos os demais débitos solicitados nas Dcomp no 36911.28233.010205.1.7.02-
0152 e 34460.78917.280205.1.3.02-0545, débitos estes que não teriam a
exigibilidade suspensa por eventual manifestação de inconformidade, conforme
determina o art. 48, § 3o, inciso II, da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de
dezembro de 2005.
Na manifestação de inconformidade, apresentada em 13 de fevereiro de 2008 (fls.
386/397), argúi a contribuinte, que:
– efetuou o pagamento das estimativas glosadas, no montante de R$644.697,75,
por meio de compensação com saldos negativos do IRPJ, apurados nos
anoscalendário de 1997, 1999 e 2001, conforme permitido pela legislação
tributária, mediante apresentação de Declarações de Compensação que
originaram os processos:
–1051000508/2003-62, para os períodos de outubro e novembro, cujo crédito
tem sua origem no saldo negativo apurado no ano-calendário de 1999;
– 10510.001142/2003-49, para o período de dezembro, cujo crédito tem sua
origem no saldo negativo apurado no ano-calendário de 1999;
– 10510.003258/2002-31, para os períodos de janeiro a maio, cujo crédito tem
sua origem no saldo negativo apurado no ano-calendário de 2001;
– equivocou-se a autoridade fiscal quando utilizou o despacho decisório para
alterar a apuração da base de cálculo do imposto de renda, do ano-calendário de
2002, uma vez que, de acordo com o artigo 9o, do Decreto no 70.235, de 1972,
que trata do Processo administrativo Fiscal, o documento competente para
efetuar a glosa da exclusão na apuração do lucro real seria o Auto de Infração;
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.900385/2006-12
4
– pela leitura da Portaria MF no 95, de 30 de abril de 2007, que aprovou o
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, conclui-se que a
Seção de Orientação e Análise Tributária – Seort, da Delegacia da receita Federal
de Aracaju, ao incluir no Despacho Decisório no 1.975, matéria de competência
exclusiva de auto de Infração, extrapolou suas atribuições regimentais, as quais de
acordo com o artigo 188 ficam restritas apenas às “atividades de orientação e
análise tributária”;
– de acordo com o comando do artigo 193 da Portaria MF no 95/2007 não resta
dúvida de que a prerrogativa para proceder ao ajuste na apuração do lucro real,
nos moldes da matéria em discussão, é de competência exclusiva das DIFIS –
Divisão de Fiscalização, da SAFIS – Seção de Fiscalização e da NUFIS – Núcleo de
Fiscalização, a quem compete realizar as atividades de fiscalização, mediante ação
fiscal regularmente instaurada por autoridade administrativa plenamente
vinculada, conforme previsto no artigo 142 do Estatuto Tributário;
– de qualquer modo, insurge-se a Requerente quanto ao ajuste procedido pela
autoridade administrativa, no lucro real do ano-calendário de 2002, porque esse
período de apuração já havia, em 18 de janeiro de 2008, data da ciência do
Despacho Decisório, sido atingido pelo instituto da decadência, prevista no artigo
150, § 4o, do Código Tributário Nacional, pois transcorrido o prazo de cinco anos
da data do fato gerador (31/12/2002), sem manifestação da Fazenda Pública,
consumou-se a homologação tácita dos valores lançados na DIPJ, não sendo mais
possível, legalmente, a sua revisão, como pretende a autoridade administrativa
(cita doutrina no sentido de que a homologação não é propriamente do
pagamento, mas de toda a atividade desenvolvida pelo contribuinte). Traz
também jurisprudência administrativa;
– não cuidou a Fazenda Pública em exercitar a tempo a revisão das informações
prestadas pela Requerente, no ano-calendário de 2002, por meio de sua DIPJ,
mesmo sabendo que dispunha dos cinco anos subsequentes para atestar ou não a
regularidade dos procedimentos adotados pela Requerente
– assim, não resta duvida de que o saldo negativo do IRPJ do anocalendário de
2002, informado na DIPJ, é, de fato, R$3.465.308,17;
– a presente demanda correlaciona-se com a matéria discutida no processo no
10510.003076/2005-11 (Autos de Infração de IRPJ e CSLL), no que tange à origem
do crédito utilizado nas compensações tributárias pleiteadas, o qual se encontra à
espera de julgamento na Primeira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes,
cujo Recurso tomou o no 158.013;
– parte da exigência fiscal consignada no mencionado Auto de Infração do IRPJ foi
deduzida, pela fiscalização, do saldo negativo do mencionado tributo, tornando
inexistente o crédito utilizado pela Requerente para a realização das
compensações tributárias em discussão;
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.900385/2006-12
5
– não resta dúvida de que o procedimento adotado pela autoridade
administrativa produziu um “efeito cascata”, uma vez que o indeferimento dos
saldos negativos do IRPJ e da CSLL do ano-calendário de 2001 provocou o
indeferimento dos saldos negativos dos exercícios posteriores e,
consequentemente, a não-homologação das compensações efetuadas pela
Requerente, a exemplo do que ocorreu no processo no 10510.003258/2002-31
mencionado no Decisório ora contestado;
– este processo também se correlaciona, diretamente, com a matéria discutida no
processo no 1051000508/2003-62, no que tange à origem do crédito utilizado nas
compensações tributárias pleiteadas, que se encontra à espera de julgamento
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/Ba;
– por tudo quanto acima exposto, impõe-se que seja suspensa a cobrança dos
débitos acima mencionados, diante da relação de dependência existente entre
tais valores e a questão aqui discutida, por envolver, principalmente, o
reconhecimento da legitimidade do saldo devedor do IRPJ, do qual se derivaram
as compensações efetuadas pela Requerente, e, consequentemente, a quitação
de tais débitos;
– quanto aos débitos relacionados à fl. 369, dos autos, levados para cobrança
administrativa, no valor original de R$615.225,19, informa a Requerente que
procedeu ao pagamento, conforme comprovam os Darf anexos;
– diante das alegações acima, resta evidenciado que a Requerente dispõe de
crédito tributário legítimo, em valor suficiente para absorver o montante em
discussão e, do fato de o Auto de Infração lavrado em 2005 ter contemplado a
glosa de compensações realizadas nos anos-calendário de 2000 e 2001, deve o
julgamento da presente Manifestação de Inconformidade aguardar as decisões
dos processos 10510.003076/2005-11 e 10510.003258/2002-31, ora em Poder do
Primeiro Conselho de Contribuintes, bem como do processo no
1051000508/2003-62, que contempla a glosa de compensações realizadas nos
anos-calendário de 1997 e 1999, atualmente na Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Salvador/Ba;
Por todo o exposto, pede o acolhimento da Manifestação de Inconformidade,
para que seja reformado o despacho decisório proferido pela DRF/Aracaju e,
consequentemente, reconhecido o direito à compensação, ao mesmo tempo em
que protesta pela produção de novas provas que se façam necessárias.
Em 26 de fevereiro de 2009 foi proferido o Acórdão no 15-18.466 – 2a Turma da
DRJ/SDR (fls. 488/502), que não reconheceu o direito creditório em litígio. A
contribuinte interpôs recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – Carf (fls. 510/514) e este, por meio do Acórdão no 1301-001.846 – 3a
Câmara/1a Turma Ordinária, sessão de 8 de dezembro de 2015 (fls. 528/532),
anulou a decisão de primeira instância, para que outra fosse proferida, haja vista a
não apreciação de argumentos de defesa trazidos por meio da peça impugnatória
anteriormente apresentada.
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.900385/2006-12
6
Em 18 de maio de 2016, emitiu-se o Despacho 60 – 2a Turma da DRJ/SDR, do qual
transcreve-se o essencial:
Consultando o processo no 10510.003258/2002-31 no sistema e-processo verifica-
se que foi proferido o Acórdão 1101-00.155 – 1a Câmara/1a Turma Ordinária,
sessão 29 de julho de 2009, reconhecendo parcialmente o direito creditório
relativo aos saldos negativos de IRPJ e de CSLL do ano-calendário de 2001, nos
valores de R$491.304,06 e R$736.804,11, respectivamente, totalizando
R$1.228.108,17.
Dessa forma, para subsidiar o julgamento do presente processo, proponho o seu
encaminhamento à DRF/Aracaju, para que sejam informados os valores das
compensações dos débitos de estimativas de IRPJ dos meses de janeiro a maio de
2002 que crédito de saldo negativo do ano-calendário de 2001 reconhecido no
Acórdão no1101-00.155 –1a Câmara/1a Turma Ordinária do Carf seria suficiente
para homologar.
Em atendimento ao despacho supra, foram anexados os documentos de fls.
576/611, relacionados ao processo no 10510.003258/2002-31 e, no Relatório de
Diligência, às fls. 612/613, a autoridade fiscal informa que:
O Acórdão n° 1101-00.155 – 1a Câmara/1a Turma Ordinária do Carf foi lavrado no
processo 10510.003258/2002-31. O referido Acórdão, vide fls. 576/582, deu
provimento parcial ao recurso para reconhecer o direito creditório de R$
1.228.108,17 (um milhão duzentos e vinte e oito mil cento e oito reais e dezessete
centavos) e homologar as compensações declaradas até esse montante,
correspondente à soma dos saldos negativos de IRPJ e CSLL do ano-calendário
2001, nos valores de R$ 491.304,06 (quatrocentos e noventa e um mil trezentos e
quatro reais e seis centavos) e R$ 736.804,11 (setecentos e trinta e seis mil
oitocentos e quatro reais e onze centavos).
A União apresentou embargos de declaração, fls. 583/586, que foram rejeitados
pelo Acórdão n° 1302-002.325 – 3a Câmara/2a Turma Ordinária, de 27 de julho de
2017, fls.587/596, tendo então a União (Fazenda Nacional) tomado ciência do
Acórdão n° 1101-00155, integrado pelo Acórdão n° 1302-002.325, e manifestado
que não interporia recurso à Câmara Superior de Recursos Fiscais, fls. 597.
Em 20 de novembro de 2017 a empresa requereu que o processo retornasse à
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Aracaju, a fim de que fosse processada
a compensação até o limite indicado no Acórdão n° 1101-00.155, a fim de efetuar
o pagamento do débito remanescente no Programa Especial de Regularização
Tributária (PERT), tendo apresentado anexo em que requer a desistência de
impugnação ou recurso administrativo nos termos da IN 1711, vide fls. 598/601.
O Carf então enviou os autos à DRF/Aracaju, para análise e processamento da
petição de desistência, fls. 602.
Nos termos da Nota Sief Processos n° 007/2016, é considerada definitiva a
decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) favorável ao
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.900385/2006-12
7
contribuinte em relação a qual não caiba mais recurso especial da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), ainda que o contribuinte não tenha ciência da
decisão. Dessa forma, se a desistência ocorrer depois do prazo para recurso da
PGFN e esta não apresentou recurso, a decisão favorável é definitiva, ainda que
não tenha havido ciência do contribuinte, pois eventual desistência não tem
efeito, uma vez que o débito já estava exonerado.
Assim, providenciou-se a execução do Acórdão Ac. 1101-00.155 – 1a Câmara/1a
Turma Ordinária do Carf. Processada a compensação nos termos exarados no
Acórdão 1101-00.155- 1a Câmara/1a Turma Ordinária do Carf, constata-se que os
débitos das estimativas de janeiro a maio de 2002 discriminados abaixo foram
extintos por compensação, conforme extrato do processo de débito anexado às
fls. 603/611.

Naquela oportunidade, a r. turma julgadora julgou procedente em parte a
impugnação, cujo julgamento se encontra sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO. ANÁLISE DA
LIQUIDEZ E CERTEZA. PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE.
Com o transcurso do prazo decadencial, nos termos do §4o, do art. 150 do CTN,
apenas o dever/poder de constituir o crédito tributário estaria obstado, tendo em
vista que a decadência é uma das modalidades de extinção do crédito tributário.
Não se cogita de decadência para verificação da liquidez e certeza de saldos
negativos de IRPJ, objeto de pedido de restituição ou de declaração de
compensação, que se submete a regramento específico e tem como limite apenas
o prazo da homologação tácita de que trata o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430 de
1996.
ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPACHO DECISÓRIO.
Sendo cabível e necessária a verificação da liquidez e certeza do crédito postulado
por ocasião da análise de direito creditório em pedido de restituição ou em
compensação declarada pelo contribuinte, é possível efetuar alteração da base de
cálculo ou da alíquota aplicável por meio de despacho decisório, desde que essa
alteração implique tão-somente a redução ou mesmo a anulação do crédito
postulado pelo sujeito passivo.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO INDEVIDA DE RECEITA.
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.900385/2006-12
8
Estando demonstrado que houve exclusão indevida de receita da base de cálculo
tributável, mantém-se a adição do valor indevidamente excluído da base de
cálculo do IRPJ no ajuste anual de 2002.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Há de se reconhecer, parcialmente, o direito creditório evidenciado nos autos,
correspondente à confirmação de parte das estimativas glosadas.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Infere-se do corpo do voto-condutor da DRJ, que o Colegiado acolheu apenas
alegação de que as estimativas mensais dos meses de janeiro a maio foram extintas por
compensação, e por isso, foram restabelecidos os correspondentes valores na composição do
crédito pleiteado, conforme demonstrado a seguir:

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a Recorrente apresentou,
tempestivamente, Recurso Voluntário, sem juntada de prova adicional, pugnando por seu
provimento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
ANÁLISE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
A controvérsia diz respeito à glosa, no valor de R$ 2.677.210,01, que compunha a
apuração das bases de cálculo de IRPJ e CSLL, mais o valor de R$ 435.375,62, relativo às
estimativas dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2002.
Quanto ao primeiro valor, aduz o contribuinte que a Autoridade Fiscal equivocou-se
ao proceder a alteração da base de cálculo do imposto, quando o instrumento competente seria o
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.900385/2006-12
9
Auto de Infração, e que na data da ciência do Despacho Decisório já havia transcorrido o prazo
decadencial previsto no art. 150, §4o do CTN, de 5 (cinco) anos contados da data da ocorrência do
fato gerador.
Sobre o ponto, assim se manifestou a DRJ:
Para que a autoridade fiscal confirme ou não eventual direito creditório do
contribuinte é preciso comparar o valor pago com o valor devido, que se traduz
na análise de pedidos de restituição (art. 165, CTN) ou declarações de
compensação apresentadas pelo contribuinte (art. 170 do CTN e do art. 74 da Lei
no 9.430. de 1996) nos termos da legislação vigente.
A autoridade fiscal ao fazer a análise da compensação ou do pedido de
restituição, muitas vezes precisa verificar aspectos que envolvem a obrigação
tributária, incluindo a base de cálculo e a alíquota, não havendo restrições a
esse tipo de análise no CTN.
[...]
Dizer que não se pode verificar a base de cálculo do tributo com vistas a apurar
a certeza e liquidez do direito creditório porque já transcorreu o prazo
decadencial para o lançamento (CTN, art. 150, § 4o, ou art. 173, I), relativamente
ao fato gerador correspondente ao pretendido indébito tributário, seria tornar
inócua a regra que estabelece o prazo para homologação da Declaração de
Compensação
[...]
..... têm-se que, efetivamente, é indevida a exclusão, feita pela contribuinte, do
valor de R$2.677.210,01, que compõe o montante deduzido a título de OUTRAS
EXCLUSÕES, informado na Ficha 09 A, da DIPJ, por não encontrar amparo legal.
Pois bem, primeiramente, veja-se o que dispõe o artigo 74 da Lei no 9.430/96:
“Art. 74 [...]
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda
da Pessoa Física; (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da
Declaração de Importação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União; (Redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003)
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.900385/2006-12
10
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido
pela Secretaria da Receita Federal - SRF; (Redação dada pela Lei no 11.051, de
2004)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que
a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa; (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda que o
pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;
(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito
informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza
esteja sob procedimento fiscal; (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
[...]
De acordo com estes dispositivos, a Autoridade Fazendária possui o prazo de cinco
anos para verificar se o crédito pleiteado atende aos requisitos especificados no artigo 74, ou seja, se
o referido crédito poderia ser objeto de compensação, se está atrelado a débitos pendentes, se já foi
objeto de pedido de compensação ou restituição, etc.
Eventual revisão de despesas apuradas na base de cálculo do saldo negativo que deu
origem ao crédito pleiteado não está suportada pelo disposto no art. 74, já que esse tipo de análise
não está contida em nenhum dos dispositivos por ele descritos, e tampouco estaria contida em uma
interpretação extensiva desse dispositivo, tendo em vista que qualquer extensão nesse sentido
representaria uma ofensa ao princípio da segurança jurídica e à decadência do direito ao lançamento
de ofício previsto no art. 150, §4o do CTN.
Embora se admita a extensão da análise relativa ao pedido de compensação e
aprofundamento da verificação do período de origem do crédito, ainda que transcorridos cinco anos
da data da análise, tal verificação não pode ser sem limites. Isso porque, uma coisa é a verificação
da existência dos pagamentos ou outras formas de quitação efetuados anteriormente e que
justificam a restituição pela via da compensação; outra coisa é a revisão da própria apuração do
tributo devido à época do pagamento indevido ou a maior.
Ou seja, a revisão da própria apuração do saldo a restituir em nada se relaciona com
o direito do fisco de averiguar a existência do pagamento ou quitação que justifica o saldo a
restituir, defluindo-se daí que qualquer revisão que implique em alteração de crédito tributário
legalmente constituído pelo Contribuinte, só pode ser feito por meio de veículo necessário e
suficiente à revisão do referido crédito, no caso, só pode ocorrer via lançamento de ofício.
No caso em tela, ao analisar o montante deduzido a título de “outras exclusões”, a
Autoridade Fiscal responsável pela emissão do Despacho Decisório considerou indevida a exclusão
efetuada pelo contribuinte, por entender que ela não estava amparada legalmente.
Independentemente da discussão de mérito quanto a esta glosa, o fato é que o
procedimento realizado não ocorreu mediante lançamento tributário.
Não pode a autoridade administrativa, na análise de direito creditório postulado,
rever a apuração do IRPJ, a não ser que o faça pela única via possível, que é o lançamento, e antes
de escoado o prazo decadencial de cinco anos previsto nos artigos 150, §4o e 173 do CTN.
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.546 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.900385/2006-12
11
Nesse sentido, já decidiu esta Turma de Julgamento, inclusive, na atual composição:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2001, 2002 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. SAL DO
NEGATIVO IRPJ. PREJUDICIAL DE MÉRITO. MODIFICAÇÃO DA BASE D E CÁLCULO
SEM FORMALIZAÇÃO DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO IMPOSSIBILIDADE.
Não deve a autoridade administrativa, na análise da compensação, rever a
apuração do IRPJ, quanto mais se não efetuou a revisão pela única via que era
possível para incluir na apuração receita ou excluir qualquer despesa ou custo: o
lançamento.
(Acórdão 1301-007.332, sessão de 16 de julho de 2024, Relator José Eduardo
Dornelas Souza)
Portanto, deve-se reconhecer o valor de R$ 2.677.210,01 na composição do saldo
negativo o período em questão.
Com referência ao valor da glosa de R$ de R$ 435.375,62, correspondente às
estimativas mensais dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2002, informadas na
Declaração de Compensação – DCOMP no 20383.88674.010205.1.7.02-0793, como componentes
do crédito pleiteado, cujos débitos correspondentes teriam sido compensados no processo no
10510.000508/2003-62, deve-se registrar de logo que o referido processo trata de declarações
entregues à RFB antes da edição da Medida Provisória no 135, de 2003, convertida na Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Em consulta ao site do CARF verifico que foi proferido o Acórdão no 1302-002.098,
que negou provimento ao recurso voluntário apresentado contra o Acórdão da DRJ; que o
contribuinte interpôs recurso especial à CSRF, e que através do Acórdão no 9101-005.817 não se
conheceu do recurso; e, ainda, que os Embargos opostos foram inadmitidos por decisão definitiva
do Presidente do CARF (fls. 1401/1406.)
Assim, após o transcurso processual no CARF, prevaleceu o Acórdão da DRJ de que
o direito creditório utilizado era insuficiente para compensar os débitos das estimativas mensais
correspondentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2002.
Portanto, não se conhece essa parte do crédito em litígio.
Conclusão
Do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para reconhecer o valor de
R$ 2.677.210,01 na composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002,
homologando as compensações relacionadas até o limite do crédito reconhecido.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 666
DF CARF MF
Original